Tribunal: TJMT
Processo: 1021428-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021428-38.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 044.191.831-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 01.289.271/0001-71 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO COM RESSALVAS – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE
–
CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSAS QUE ATINGEM APENAS OS CREDORES QUE APROVARAM O PLANO SEM RESTRIÇÕES
–

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento do ora embargado para determinar que “
apenas para os credores que aprovaram o Plano de Recuperação Judicial expressamente sem nenhuma ressalva terão eficácia as cláusulas que viabilizaram a substituição ou supressão das garantias reais e fidejussórias ou outras existentes em relação a qualquer credor, bem como implicaram na extinção de todas as Ações propostas contra seus sócios, avalistas ou coobrigados referentes aos créditos novados
”.

A embargante alega que, dentre as premissas previstas no Plano de Recuperação Judicial, constou cláusula relativa à novação dos créditos e supressão das garantias reais e fidejussórias, bem como a extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas e de todas as Ações de cobrança, execuções judiciais contra os sócios e avalistas ante a novação, o que foi aprovado pelos credores.

Aduz que, dessa
forma, ainda que o credor conserve seus direitos contra os coobrigados de empresa em recuperação judicial, como regra geral essa condição desaparece se no Plano, que traz as diretrizes e meios para o efetivo soerguimento, houver previsão de supressão das garantias prestadas pelos sócios avalistas e obrigados de regresso, tal como disposto no §2o do art. 49 da Lei de regência.

Afirma “
inexistir no caso qualquer fato que tenha o condão de invalidar a decisão dos credores, tampouco a ocorrência de qualquer ilegalidade ou vício no plano apresentado, sendo a medida cabível a homologação do PRJ com seus modificativos, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/2005
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Constou com clareza no acórdão que
a Assembleia Geral de Credores é soberana, dada a autonomia das negociações privadas, e
suas deliberações se sujeitam apenas ao controle de legalidade pelo juízo da causa.

Assim, caso constatada a previsão de premissas que contrariem a própria legislação que regulamenta a Recuperação Judicial, é autorizado ao Poder Judiciário se imiscuir no tema.

A novação gerada com a aprovação do Plano
abarca unicamente a empresa, à exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, cujas garantias pessoais e reais ficam mantidas.

Apontou-se ainda que a novação de que trata a Lei 11.101/2005 é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a LREF determina a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59,
caput
).

Do mesmo modo, só as Ações propostas contra a empresa que envolvam débitos novados em decorrência da aprovação do Plano poderão ser extintas, o que não acontecerá no tocante aos avalistas, coobrigados e demais garantidores,
salvo se houver expressa concordância do respectivo credor.

Esse assunto já foi dirimido no REsp. 1333349/SP, representativo da controvérsia, o que deu origem à Súmula 581 do STJ, que assim enuncia:

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

(STJ, 2a Seção, aprovada em 14-9-2016, DJe de 19-9-2016 - Info 590).

Por conseguinte, a supressão das garantias reais e fidejussórias contidas no Plano e aprovadas em AGC
atingem só os credores que tenham concordado terminantemente
. Logo, não se estendem àqueles que não o acataram, não compareceram à AGC ou se posicionaram contra essa disposição, matéria pacificada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1794209/SP.

E mais, no aresto foram citados recentes julgados do STJ (AgInt no REsp n. 2.003.513/GO, AgInt no AREsp n. 2.087.415/RS, AgInt no AREsp n. 2.138.943/GO e AgInt no REsp n. 2.014.483/GO) e desta Câmara (RAI 1001397-31.2022.8.11.000, 1006176-63.2021.8.11.0000 e 1002771-24.2018.8.11.0000) no mesmo sentido do que foi decidido na demanda ora em exame.

Como visto, não houve omissão, contradição ou obscuridade, sendo manifesto o intuito
de rediscutir o mérito, para o que é inadequada esta via.

Até mesmo para fins de prequestionamento, tem de estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 1.013 DO CPC/15. AUSÊNCIA.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória.

2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

3.
Devidamente analisadas as questões relevantes à solução da controvérsia, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

4.
O Tribunal de origem não está limitado ao exame da lide pelos fundamentos dispostos na sentença, nem aqueles elencados pelas partes, podendo adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia devolvida no recurso, sem isso que isso implique violação do art. 1.013 do CPC/15. Precedentes.

5. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, 4a Turma, DJe de 1/08/2017).

(...) 8. Agravo interno não provido
”.

(AgInt no REsp 1733591/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 16-11-2020, DJe de 19-11-2020)
.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024